Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-73.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes para lastrear o édito condenatório – Declarações das vítimas em consonância com as provas documental e oral – 'Animus injuriandi' devidamente configurado – Xingamentos de conotação racista que foram aptos a ofender o sentimento e a dignidade da vítima – Conduta típica –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes para lastrear o édito condenatório – Declarações das vítimas em consonância com as provas documental e oral – 'Animus injuriandi' devidamente configurado – Xingamentos de conotação racista que foram aptos a ofender o sentimento e a dignidade da vítima – Conduta típica – Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas também em relação ao crime de ameaça – Elemento subjetivo da conduta (dolo) caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor nas vítimas, duas delas crianças, afrontando suas liberdades pessoais – Condenação bem decretada – Dosimetria – Pretendida fixação das penas-base no mínimo legal – Descabimento – Elevação imposta em primeiro grau devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que permearam o caso – Regime aberto que se revela consentâneo aos fins da pena – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou concessão de 'sursis' – Desacolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e insuficiência da medida que desaconselham a aplicação das benesses pleiteadas – Ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77, do CP. Recurso desprovido.